Tribunal: TJDFT
Processo: 0754323-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e fazenda pública. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva Prejudicialidade externa afastada. Ausência de suspensão por ação rescisória não conhecida. Parcela incontroversa. Exigibilidade do título. Tema 864/STF (revisão geral). Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por servidora beneficiária, rejeitou teses de prejudicialidade externa e inexigibilidade do título, e manteve o processamento, à luz de precedente sobre expedição de requisitório de parcela incontroversa
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento pode ser suspenso por ação rescisória proposta contra o título coletivo e se o título é exigível diante do Tema 864/STF, bem como a possibilidade de expedição de requisitório da parcela incontroversa, à luz do Tema 28/STF.
III. Razões de decidir
3. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento do julgado rescindendo, salvo concessão de tutela provisória; ausente tal medida e não conhecida a rescisória, não se configura prejudicialidade externa. Aplica se o art. 969 do CPC.
4. O Tema 864/STF trata de revisão geral anual e não alcança reajuste setorial previsto em lei específica; não há “coisa julgada inconstitucional”, preservando se a exigibilidade do título coletivo.
5. O ajuizamento de ação rescisória sem a concessão de tutela de urgência, assim como a interposição de recursos desprovidos de efeito suspensivo perante instâncias extraordinárias, não configuram causas idôneas para impedir o regular prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença, inclusive quanto ao levantamento de valores depositados em juízo e à subsequente extinção da obrigação pelo pagamento.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; CPC, art. 313, V, a.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.205.530 (Tema 28), Plenário; STF, RE 905.357/RR (Tema 864), Plenário; TJDFT, Acórdão 1951904, AR 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 9/12/24; TJDFT, EMD 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 26/05/2025; TJDFT, AI 0733405-43.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26/11/2025; TJDFT, AI 07103105220238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023; TJDFT, Acórdão 1773550, AI 0726179-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 18/10/2023.